Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-16.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-16.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: JAIRO PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO SEM CONCURSO. MUNICÍPIO DE REMANSO/BA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INÉRCIA QUANTO À INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O PRAZO. ARTS. 1.003, § 5º, E 932, III, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO
EX OFFICIO
. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. É intempestiva a apelação interposta pela Fazenda Pública após o transcurso do prazo recursal legal, contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC, especialmente quando, instada a manifestar-se sobre eventual extemporaneidade do recurso, a parte permanece silente.

2. A omissão do apelante quanto à impugnação da certidão de trânsito em julgado (ID 71063070), somada à ausência de resposta ao despacho que lhe conferiu oportunidade para justificar a tempestividade (ID 82002717), corrobora a preclusão temporal do direito de recorrer.

3. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo, hipótese configurada nos autos.

4. A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, em causas ilíquidas, deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme preconiza o art. 85, § 4º, II, do CPC, entendimento amplamente consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A sentença que fixa honorários advocatícios de forma definitiva, em percentual sobre valor ainda não definido, afronta a regra processual aplicável, razão pela qual impõe-se sua adequação
ex officio
.

6. Recurso de apelação não conhecido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
80001
07
-
16
.2021.805.0208
, da Comarca de Remanso, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
o e Apelado
JAIRO PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE REMANSO/BA
, por manifesta intempestividade, nos termos do voto do Relator. Ademais,
RESTAURAM DE OFÍCIO
a sentença de primeiro grau,
apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios
, que deverão ser definidos na fase de liquidação do julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator